Tribunal: TJDFT
Processo: 0730159-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE DESOBSTRUÇÃO INFRAVESICAL COM A TÉCNICA DE ENUCLEAÇÃO ENDOSCÓPICA DA PRÓSTATA COM LASER DE HOMIUM – HOLPE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A Ação – Ação cominatória, com pedido de tutela provisória de urgência, para compelir a ré a autorizar o custeio do procedimento de desobstrução infravesical com a técnica de enucleação endoscópica da próstata com laser de Holmium – HoLEP e colotomia ampla.
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido de novo bloqueio Sisbajud, mas, em razão da recalcitrância da ré em cumprir a tutela provisória de urgência deferida, concedeu prazo de três dias úteis para a ré demonstrar o cumprimento da medida ou depositar o valor nos autos.
3. Legislação - Incidem as disposições do CDC aos contratos de plano de saúde, salvo os de autogestão, Súmula no 608/STJ.
II – Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em examinar a presença dos requisitos legais para o deferimento do bloqueio de valores via Sisbajud para o cumprimento da tutela provisória de urgência.
III – Razões de decidir
5. A tutela de urgência foi deferida para compelir a ré a autorizar o custeio do procedimento cirúrgico ao prestador de serviço ou depositar o montante nos autos, possibilitando o repasse à clínica. Em razão da gravidade do quadro clínico do autor, o pedido de bloqueio via Sisbajud do montante necessário para o tratamento cirúrgico procede, por se tratar de medida necessária e efetiva para assegurar o cumprimento da decisão concessiva da tutela provisória de urgência.
IV - Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.